Tribunal: TJDFT
Processo: 0718816-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Tentativa de homicídio qualificado.
1 – A gravidade concreta do crime – tentativa de homicídio qualificado -, em que o réu esmurrou a cabeça, braços e abdômen da vítima, e, ainda, com alicate, tentou cortar a língua dela -, demonstra a periculosidade do paciente, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo se o paciente já agrediu a vítima outras vezes (art. 312 do CPP).
2 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.
3 – Ordem denegada.